Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719749-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATO BIANCHI CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPÊS, pela qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado. Alega o agravante, em síntese, que o imóvel de sua propriedade sofreu danos decorrentes de infiltração provenientes da área comum do condomínio agravado, ensejando o ajuizamento de uma primeira ação de reparação de danos ao imóvel, além do processo originário, vindicando o recebimento de danos materiais morais e lucros cessantes pela impossibilidade do bem, sendo ambas as pretensões parcialmente acolhidas. Alega que no processo originário, julgado parcialmente procedente, o condomínio agravado foi condenado a pagar ao agravante o valor do aluguel, do IPTU e das taxas condominiais ordinárias, desde 03 de maio de 2022, até 2 (duas) semanas após o efetivo pagamento do valor dos danos materiais reconhecidos no processo antecedente, no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). Afirma que o condomínio recorrido procedeu ao deposito judicial do valor da condenação pelos danos materiais no primeiro processo no dia 16 de agosto de 2023, mas que não foi permitido ao recorrente o levantamento dos valores até o trânsito em julgado da respectiva sentença, de modo que o efetivo pagamento dos danos materiais ao recorrente ocorreu apenas em 13 de novembro 2024, data esta considerada para apuração da liquidação proposta no pedido de cumprimento de sentença que tramita no processo de origem. Aduz que, a despeito de não ter havido o pagamento dos danos materiais pelo condomínio, mas apenas deposito para garantia do Juízo, a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que a apuração da condenação deve ser considerada pela data do depósito judicial realizado no processo anterior, imputando ao recorrente o ônus de não ter recebido os valores há época, por não ter reivindicado o trânsito em julgado parcial da sentença. Afirma que: “A irresignação desse Agravante decorre, primeiramente, do fato da Excelentíssima Juíza de Primeiro Grau SE DOBRAR À MANIPULAÇÃO DO RÉU para adotar a sua tese quanto a data da cessação dos lucros cessantes; à ignorar a CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA determinada no R. Acórdão que era o efetivo recebimento do dinheiro dos danos materiais para a reforma do apartamento; à ignorar a EFETIVIDADE DO R. ACÓRDÃO, quanto ao objetivo óbvio de se restabelecer o apartamento, mediante a reforma para nova locação; a defender o CERCEAMENTO DE DEFESA ao autor, quando impõe que o Agravante deveria ter requerido em 2023 o trânsito em julgado parcial da R. Sentença; e a considerar como EFETIVO PAGAMENTO o depósito do Agravado, na fase processual de CONHECIMENTO, o que na verdade, foi apenas a GARANTIA DO JUÍZO.” Tece considerações jurídicas, sustentando que o depósito realizado na fase de conhecimento como mera garantia do Juízo não representa efetivo pagamento da obrigação, colacionando jurisprudência em abono à sua tese, além de destacar que tinha o direito de recorrer da sentença proferida no primeiro processo movido para obter reparação dos danos no imóvel, destacando que o condomínio agravado também interpôs recurso de apelação e não deu anuência para que o agravante procedesse ao levantamento dos valores depositados em Juízo, antes do trânsito em julgado da sentença. Alega que a decisão agravada aplicou erroneamente a tese firmada no Tema de Recurso Repetitivos no 677, pois o referido precedente qualificado trata de depósito realizado na fase de execução, e dispõe que o depósito para simples garantia do Juízo não elide os efeitos da mora do devedor. Colaciona jurisprudência a esse respeito, e ressalta que não foi respeitada a condição resolutória disposta no título judicial em execução, “porque garantia do juízo não permite o levantamento do dinheiro para a correção dos danos no imóvel do Agravante, o que lhe permitiria executar a obra em duas semanas (prazo designado pelo Ilmo Perito) e, por conseguinte o alugar, cessando os lucros cessantes.” Conclui que: “A decisão de consideração da data para a cessação dos lucros cessantes em 31/08/2023, afronta o Art. 128, do CC, além de tornar SEM QUALQUER EFETIVIDADE O REFERIDO ACÓRDÃO, que deixou claro que a cessação dos lucros cessantes se daria duas semanas após o EFETIVO PAGAMENTO! Repita-se: o EFETIVO PAGAMENTO.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando quanto ao periculum in mora, que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, de acordo com a tese defendida na impugnação ao cumprimento de sentença, acarretando risco de constituição condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face do recorrente, com a possível adoção de atos expropriatórios. Busca, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “2) reformar a R. Decisão, para alterar a data de cessação dos lucros cessantes, de 31/08/2023 - a título de pagamento de aluguéis, taxa de condomínio do apartamento e taxa de condomínio da garagem, bem como do imposto territorial urbano – IPTU - para 03/12/2024, duas semanas após o EFETIVO PAGAMENTO AO AGRAVANTE (em 13/11/2024), comprovado pela transferência bancária desse Egrégio Tribunal à conta bancária do Recorrente; 3) reformar a R.Decisão para constar a data do pagamento voluntário dos danos materiais pelo Agravado no processo conexo, na fase de conhecimento do mesmo, como garantia do juízo e a data de 13/11/2024 como de efetivo pagamento dessa condenação ao Agravante ou pelo(s) motivo(s) que os EXMO(s) Desembargador(es) entenderem, consoante o exposto neste Agravo; 4) reformar a R. Decisão, para que seja ainda acrescido os juros de mora de 1% (um por cento ao mês, desde o depósito voluntário do Recorrente, em 16/08/2023 e a data efetiva de levantamento do alvará, em 13/112024), conforme a mora disposta no R. Acórdão, fundamentado no Tema 677 do Colendo STJ; 5) condenar o Agravado na multa e honorários advocatícios do Art. 526, §2o do CPC, estes majorados para 20% ou no percentual a ser definido pelo(s) EXMO (s) Desembargador(es), com fulcro no Art. 85, §2o e 11o, do NCPC, tendo em vista o trabalho adicional dessa procuradora, na defesa do Agravante, em grau recursal.” Preparo regular, conforme certificado no ID 71962849. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não constatar, ao menos em uma análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. Apura-se dos autos que o litígio havido entre as partes deriva de danos acarretados no imóvel do agravante, provocados por infiltrações provenientes da cobertura coletiva do condomínio agravado, o que deu ensejo ao ajuizamento de duas ações pelo recorrente, a primeira para reparação dos danos ao imóvel, e a segunda visando obter reparação por danos materiais, lucros cessantes pela indisponibilidade do imóvel enquanto danificado, além de danos morais. No primeiro processo o condomínio recorrido foi condenado à reparação do imóvel, ao custo de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), conforme apurado em prova pericial, sendo considerado que a reforma necessária demandaria duas semanas para conclusão. Diante dessa resolução, foi julgado parcialmente procedente o processo de origem, para condenar o condomínio agravado a indenizar o agravante, pelo valor do aluguel, do IPTU e das taxas condominiais ordinárias desde 03 de maio de 2022, até 2 (duas) semanas após o efetivo pagamento do valor dos danos materiais. Nesse contexto, a sentença e o acórdão proferido no processo de origem, dispõem que a cessação da fluência dos danos materiais e dos lucros cessantes que integram a condenação do condomínio agravado demandaria o efetivo pagamento pelo condomínio do valor apurado para reparação do imóvel, quando passaria a correr o prazo de duas semanas para concretização das obras. Confira-se, a propósito, o disposto na sentença proferida nos autos de origem: “Detidamente analisadas as provas colacionadas aos autos, em especial produzido pelo perito judicial, incumbido de quantificar os danos materiais experimentados, tem-se que os danos que foram constatados na unidade imobiliária do autor foram: danos na pintura da laje de teto da cozinha; danos no piso de tábua corrida da sala; danos na pintura da laje de teto da sala; e danos na pintura da laje de teto do quarto (junta de dilatação). O expert juntou aos autos planilha orçamentária estimativa para realização de tais serviços, no valor de R$ 14.200 (quatorze mil e duzentos reais), na qual foram considerados custos de mão de obra de pintura, reparo na oxidação da armadura da laje e danos no piso de tábua corrida da sala. Em impugnação ao laudo pericial apresentado (ID 153877361), o autor questionou os seguintes pontos: (...) Como é cediço, os danos materiais, em suas duas vertentes (danos emergentes e lucros cessantes), precisam ser necessariamente comprovados - em sua existência e extensão - para que se possa imputar a alguém (ainda que seja autor de um ato ilícito) o dever de indenizar. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 e 403 do Código Civil, correspondem ao que a pessoa deixou de lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. No caso em comento, o autor demonstrou que a antiga inquilina não renovou o contrato de locação, em razão dos problemas de infiltração apresentados no apartamento e que o imóvel se encontra desocupado, desde 03/05/2022, conforme declaração acostada no ID 140231163. Percebe-se, ainda, da análise do vídeo juntado na inicial (ID 140231156), a impossibilidade de locação do apartamento no estado em que se encontra, sem antes serem efetuados os reparos dos danos decorrentes das infiltrações. Sobre o valor dos lucros cessantes, observa-se que, no contrato de locação anterior, firmado com o antigo inquilino, as partes ajustaram o valor mensal de aluguel de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), a ser reajustado, após o período de 12 (doze) meses, pelo IPCA, além do pagamento das despesas ordinárias de condomínio e IPTU. Dessa forma, diante da não renovação do contrato de locação, em razão das infiltrações provenientes da cobertura do condomínio, faz jus o autor à indenização pelos lucros cessantes, no valor do aluguel, do IPTU e das taxas condominiais ordinárias, a partir de 03/05/2022, até o prazo de 2 (duas) semanas, após o efetivo pagamento do valor dos danos materiais pelo Condomínio requerido. Ressalta-se que o valor do aluguel reajustado pelo IPCA, a partir de maio de 2022, é de R$ 2.635,09 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos), e, a partir de maio de 2023, de R$ 2.745,36 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), e que o prazo de 2 (duas) semanas, foi tido como tempo suficiente para realização dos reparos. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o primeiro requerido (CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPES) a pagar, a título de lucros cessantes, desde 03/05/2022, o valor do aluguel reajustado pelo IPCA, de R$ 2.635,09 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos), e, a partir de 03/05/2023, de R$ 2.745,36 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), além do IPTU e taxas ordinárias do condomínio, até o prazo de 2 (duas) semanas, após a realização do pagamento dos danos materiais.” (ID 162905973) Nesse ponto, a sentença foi integralmente confirmada pelo acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação de ambas as partes: “Conforme anteriormente relatado, nos autos 0700230-60.2022.8.07.0001 a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente para condenar o CONDOMÍNIO BOSQUES DO IPES ao pagamento de R$ 14.900,00, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde 07/03/2023, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde fevereiro de 2020. (...) Restou comprovado que não houve a renovação do contrato locatício, pela antiga inquilina, em virtude dos problemas de infiltração. Ficou demonstrado também que, desde 03/05/2022, o imóvel encontrava-se desocupado (ID 140231163). Diferentemente do apontado pelo CONDOMÍNIO em sede de apelação (ID 50963945) de que “não se vislumbra qualquer impossibilidade de o Apelado alugar o imóvel”, esse argumento é refutado por outras provas acostadas aos autos que, a título de exemplo, cito o vídeo de ID 140231156, que reforça alegado pelo apelante RENATO de que havia a impossibilidade de locação do apartamento no estado em que se encontrava. Tal como destacado pelo Juízo sentenciante, “(...) no contrato de locação anterior, firmado com o antigo inquilino, as partes ajustaram o valor mensal de aluguel de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), a ser reajustado, após o período de 12 (doze) meses, pelo IPCA, além do pagamento das despesas ordinárias de condomínio e IPTU”. Posto isso, diante da não renovação do contrato de locação, em razão das infiltrações provenientes da cobertura do condomínio, faz jus o locador, RENATO, à indenização pelos lucros cessantes, no valor do aluguel, do IPTU e das taxas condominiais ordinárias, a partir de 03/05/2022, até o prazo de 2 (duas) semanas, após o efetivo pagamento do valor dos danos materiais pelo Condomínio requerido. Confirmo o entendimento exarado na sentença, sobretudo, em razão de ter sido pactuado contratualmente que caberia ao locatário do imóvel o pagamento do IPTU bem como da taxa condominial (ID 50963843 – p.4) e, como exposto anteriormente, o contrato de locação só não foi renovado em razão da existência das infiltrações. Não se mostra, portanto, razoável imputar ao proprietário do imóvel, RENATO, o ônus de arcar com tais despesas. Mantenho, por isso, inalterada a sentença nesse ponto. (...) Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE, E DA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante RENATO BIANCHI CAMPOS, mantendo na íntegra a sentença vergastada, no sentido de considerar não configurados os danos morais; NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPES, mantendo inalterada a sentença vergastada, devendo o Condomínio a arcar com o valor do aluguel, do IPTU e das taxas condominiais ordinárias, a partir de 03/05/2022, até o prazo de 2 (duas) semanas, após o efetivo pagamento do valor dos danos materiais. Deixo de majorar a condenação em honorários sucumbenciais em razão da ausência de fixação na sentença; e DOU PROVIMENTO ao recurso do apelante SÉRGIO HENRIQUES DA SILVA, para que seja afastada integralmente a sua condenação em custas e honorários advocatícios, cabendo a RENATO BIANCHI CAMPOS arcar com a integralidade do pagamento. Mantenho o patamar fixado na sentença em 10 % (dez porcento) do valor da condenação.” (ID 203475607) Contudo, ao contrário do sustentado no recurso, o condomínio agravado, ao proceder o depósito judicial do valor da condenação que lhe foi imposta no primeiro processo movido pelo agravante, não procedeu à mera garantia do Juízo, tendo sido claro e específico ao realizar o depósito judicial com objetivo de proceder ao pagamento da obrigação, para imediato levantamento pelo recorrente, destacando serem valores incontroversos, que não foram objeto de recurso de apelação. Nesse sentido, é expressa a petição apresentada pelo condomínio na petição de ID 169077593, dos autos do Processo no0700230-60.2022.8.07.0001: “CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, já devidamente qualificado nos autos do processo, vem, à presença de Vossa Excelência, juntar comprovante de depósito judicial da parte da Sentença que condenou o Condomínio a pagar o montante de R$ 14.900,00 a título de danos materiais, valor corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 07/03/2023, e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde fevereiro de 2020, exatamente como descrito na condenação, conforme planilha anexa. Dessa forma, em vista do depósito, que está à disposição do Autor, os efeitos da Sentença no que tange ao pagamento dos aluguéis, no mais remoto caso de manutenção da condenação em grau recursal, deverá cessar em 2 semanas, a contar do depósito judicial, como restou consignado. Ademais, considerando que o condomínio voluntariamente vem aos autos realizar o pagamento do valor que não foi objeto de recurso de apelação, requer que a partir desta data cessem as multas, os juros e a correção monetária incidentes sobre o saldo.” (g.n.) Ocorre que o Juízo de origem proferiu decisão em 23 de agosto de 2023, reputando inoportuno o depósito judicial, que, repita-se, representava a parte incontroversa da condenação, desconsiderando também o pedido de levantamento dos valores apresentados pelo agravante (ID 169509044 daquele processo). Trata-se de decisão que não se atentou ao comando disposto no art. 526 do CPC, que permite ao devedor dar cumprimento espontâneo à parte incontroversa da obrigação disposta na sentença, mediante depósito do respectivo valor nos próprios autos, para levantamento imediato pelo credor, como constatado no caso dos autos. Mas a decisão não foi objeto de recurso oportuno por parte do agravante, e não pode ter suas consequências imputadas ao condomínio agravado, que à toda evidência realizou o deposito judicial como meio de pagamento, e não como garantia processual, pois colocou o valor à disposição para levantamento pelo recorrente, como parte incontroversa da condenação. Essa constatação afasta, prima facie, a incidência dos precedentes invocados pelo agravante, que dispõem sobre a ausência de efeitos elisivos da mora com relação aos depósitos judiciais realizados para mera garantia do juízo. Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, diante das particularidades aferidas no caso concreto, não se verifica possível a concessão do efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator